Tribunal: TJDFT
Processo: 0746739-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746739-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA QUEIROZ MOHAMED, LUCAS QUEIROZ DOS SANTOS, IVANETE DOS SANTOS FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: ADILSON DOS SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA QUEIROZ MOHAMED D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ROSANGELA QUEIROZ MOHAMED (inventariante) em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, na ação de sobrepartilha no 0701101-71.2019.8.07.0009 ajuizado por Lucas Queiroz dos Santos e outros, determinou a expedição de alvarás. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de novembro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora